Tribunal: TJDFT
Processo: 0704338-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704338-64.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ABRAAO GUIMARAES DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. RÉU. DESINCUMBÊNCIA. TEMA 1.061 DO STJ. AUTENTICIDADE E REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória c/c Repetição do Indébito c/c Indenizatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a existência e validade dos contratos cuja autenticidade é questionada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos casos envolvendo instituições financeiras, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem, sendo necessária apenas a comprovação do dano sofrido e do nexo causal, nos termos da teoria do risco do empreendimento. 5. Nos termos do art. 429, II, do CPC, quando houver impugnação à autenticidade de um documento, o ônus da prova incumbe à parte que o produziu. 6. O Tema 1.061 do STJ firmou a seguinte tese: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II).” 7. No caso dos autos, o réu acostou contratos assinados eletronicamente pelo autor, contendo indicação do endereço de IP, geolocalização e com a apresentação de documentos com foto e selfie do contratante, não impugnados em réplica, além de trazer o CPF do assinante e a data em que foi produzida a assinatura. 7.1. Estes elementos reforçam e evidenciam a autenticidade, integridade e validade jurídica dos contratos assinados, razão pela qual forçoso concluir pela sua validade, conforme exige o art. 10, § 2o, da MP 2.200-2/2001. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido não provido. Sentença mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14; CPC, arts. 411, 429; MP 2.200-2/2001, art. 10. Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.061, STJ; Acórdão no 1988729 de relatoria do Desembargador Eustáquio de Castro na 8a Turma Cível. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e enunciado 479 da Súmula do STJ, ao afastar a responsabilidade do banco recorrido. Assevera que no caso em tela a fraude não pode ser considerada um fato externo à atividade bancária (fortuito externo), pois a utilização de correspondentes bancários e o acesso a dados confidenciais do consumidor configuram falhas nos mecanismos de segurança e controle da instituição financeira, inerentes ao risco de sua atividade. Acrescenta que a responsabilidade das instituições financeiras, em casos de fraude bancária, é objetiva; b) artigos 171, inciso II, do Código Civil e 6o, inciso IV, do CDC, ao validar os contratos de empréstimo consignado, mesmo reconhecendo que o recorrente foi vítima de um golpe e foi ludibriado por terceiros. Afirma que a negociação fraudulenta o levou a acreditar que estava participando de uma operação legítima de portabilidade ou quitação, sendo induzido a erro para assinar digitalmente e, posteriormente, a transferir os valores para os golpistas sob a promessa de cancelamento; c) artigos 6o, inciso VIII, 42, parágrafo único , do CDC, defendendo ser cabível na presente hipótese a inversão do ônus da prova e a repetição do indébito em dobro; d) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil e 6o, inciso IV, do CDC, ao afastar a condenação por danos morais. Argumenta que os descontos indevidos realizados diretamente no benefício previdenciário do recorrente possuem natureza de verba alimentar e tal situação, por si só, é causa suficiente par configurar ofensa aos direitos da personalidade, gerando dano moral in re ipsa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna que seja cadastrado e que todas as intimações referentes ao presente feito sejam efetuadas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO SCOPEL, OAB/RS 40.004. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, incisos IV e VII, 14, e 42, parágrafo único, todos do CDC; 171, inciso II, do CC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: Da análise dos contratos juntados pela parte ré nos ID’s 72308721 e 72308720, observa-se que a assinatura foi realizada com indicação do endereço de IP, geolocalização e com a apresentação de documentos com foto e selfie do contratante, além de trazer o CPF do assinante e a data em que foi produzida a assinatura. Inclusive, em réplica, o autor não impugnou a selfie e o documento pessoal apresentados na assinatura eletrônica dos documentos, o que acarreta a presunção de que foram, realmente, disponibilizadas pelo próprio apelante. Ademais, incontroverso nos autos que os valores contratados foram efetivamente repassados em favor do autor. Estes elementos reforçam e evidenciam a autenticidade, integridade e validade jurídica dos contratos assinados, razão pela qual forçoso concluir pela sua validade, conforme exige o art. 10, § 2o, da MP 2.200-2/2001. Desse modo, o banco apelado se desincumbiu de seu ônus nos termos do Tema 1061 do STJ, com a prova da autenticidade da assinatura aposta nos contratos de empréstimo de no 1510006910 e 1510500971. Assim, não deve prevalecer a tese do autor de que foi vítima de fraude, inexistindo falha na prestação dos serviços prestados pela ré (ID 74696935 ). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do CC e 6o, inciso IV, do CDC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Também não merece prosseguir o apelo, quanto à apontada violação ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Por fim, quanto ao pedido de cadastramento/publicação exclusiva em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023